Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600484-57.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
29/10/2021
Número: 0600484-57.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/08/2021
Processo referência: 0600485-42.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600484-
57.2020.6.16.00083 que julgou desaprovadas as contas de campanha da candidata
supramencionada relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Dilciani Aparecida Wermuth da Silva, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, desaprovadas em razão da omissão de despesas com
relação a quatro Notas Fiscais Eletrônicas emitidas com gastos com combustível no CNPJ da
candidata e não informadas inicialmente pelo prestador. Além disso, informou a candidata que teve
como gastos com combustível nas Eleições de 2020 o valor de R$ 712,48, sendo que tais despesas
apresentadas pela candidata correspondem àquelas apontadas pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais. Entretanto, foi destacado que o gasto com combustível no valor de R$ 712,48
corresponde à emissão de treze notas fiscais entre os dias 11 e 13 de novembro, sendo que foi
informado pela candidata a cessão de apenas um veículo para uso durante a campanha, de modo
que não é possível concluir dos autos que tais gastos informados pela candidata se enquadram na
redação do art. 35, § 11, I e II, Resolução TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DILCIANI APARECIDA WERMUTH DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
FRANCO ZELIRIO FERRARI (ADVOGADO)
DILCIANI APARECIDA WERMUTH DA SILVA
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
FRANCO ZELIRIO FERRARI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42747
287
28/10/2021 17:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.878

RECURSO ELEITORAL 0600484-57.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DILCIANI APARECIDA WERMUTH DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896
ADVOGADO: FRANCO ZELIRIO FERRARI - OAB/PR4342300A
RECORRENTE: DILCIANI APARECIDA WERMUTH DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896
ADVOGADO: FRANCO ZELIRIO FERRARI - OAB/PR4342300A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
D E S P E S A C O M C O M B U S T Í V E L
DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO
VEÍCULO DECLARADO. DESPESA COM
C O M B U S T Í V E L
D E
V E Í C U L O
A U T O M O T O R
U S A D O
P E L O
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO
NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO.
NÃO DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA
DE NATUREZA PESSOAL E ELEITORAL.
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É responsabilidade do candidato a
apresentação de documentação hábil a
corroborar a regularidade dos gastos
efetuados em sua campanha eleitoral
frente à finalidade precípua da prestação
de contas, consubstanciada no exame
da correta arrecadação e aplicação dos
recursos de campanha, pautados nos
princípios da transparência, da busca
pela verdade real e da fiscalização.
Num. 42747287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107

2. O gasto de 160 litros de combustível
em apenas 3 (três) dias de campanha,
em um Município de 325,7Km2 não se
mostra crível, obstando a veracidade que
deve ser refletida na prestação de
contas, o que configura irregularidade
grave.

3. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da
Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
natureza pessoal com combustível e
manutenção de veículo automotor usado
pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagos com recursos da
campanha".

4. O Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ de campanha é emitido
para o candidato para uso exclusivo na
campanha eleitoral, com o fim de
viabilizar a fiscalização da arrecadação e
aplicação de recursos para as Eleições.

5. A emissão de nota fiscal contendo o
CNPJ de campanha do candidato relativa
à despesa de natureza pessoal com
combustível e manutenção de veículo
automotor por ele utilizado na
campanha, não declarada na prestação
de contas, ocasiona confusão entre
despesa de natureza pessoal e eleitoral,
inviabilizando a correta fiscalização das
contas.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Dilciani Aparecida
Num. 42747287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107

Wermuth da Silva, filiada ao MDB, candidata eleita suplente ao cargo de vereador nas eleições
de 2020 (id. 40297066).

A candidata obteve 126 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 8.428,23, sendo R$ 1.300,00
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro, R$ 2.768,23 em recursos próprios e R$
4.360,00 em recursos de pessoas físicas (id. 40301866).

No parecer conclusivo (id. 40302666), o Cartório da 83ª Zona Eleitoral - Santo
Antônio do Sudoeste apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas:

i) omissão de despesas com relação a quatro Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
com gastos com combustível no CNPJ da candidata, datadas dos dias 04 a 13 de
novembro/2020; e

ii) divergências entre as informações relativas às despesas da candidata e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, não sendo possível identificar a origem das
receitas utilizadas para tais despesas com combustível, bem como se houve o recebimento direto
ou indireto de fontes vedadas.

O juízo de origem desaprovou as contas, diante da omissão de despesas com
combustível, que somadas aos gastos com combustível informados nesta prestação de contas,
revelam um alto valor gasto com combustível em um curto lapso temporal, de modo que resta
prejudicada a confiabilidade dos gastos realizados pela candidata (id. 40303166).

Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id.40303416),
apresentando os seguintes argumentos: i) que deixou de lançar os gastos com combustíveis que
teve com seu próprio veículo que utilizou durante a campanha eleitoral de 2020; ii) que a
campanha se intensifica nos últimos dias antes do pleito, não sendo incomum um gasto elevado
com combustível num curto espaço de tempo; iii) é irrelevante o fato de ter sido emitido um
documento fiscal no CNPJ de campanha; iv) conforme extratos bancários já anexados nos autos,
não foram utilizados recursos da campanha para fazer o pagamento de tais despesas e v) o valor
de R$ 712,48, gastos com combustíveis durante o período eleitoral, sob nenhuma ótica pode ser
considerado como "alto", uma vez que corresponde a 5,9% do limite de gastos para candidato a
vereador no município de Santo Antônio do Sudoeste, não havendo extrapolação deste valor. Ao
final, quer seja conhecido o Recurso e, no mérito, seja provido, com o fim de reformar a sentença
para julgar as contas como aprovadas, com ou sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral. (id.42122016).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.
Num. 42747287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107

II.ii - Na espécie, a prestação de contas foi desaprovada em razão da presença de
duas irregularidades, a saber: i) desproporcionalidade dos gastos com combustível declarados e
ii) omissão de despesa com combustível.

Em relação ao primeiro ponto, a recorrente declarou gastos com combustível na
campanha no valor total de R$ 712,48 referentes a quatro notas fiscais emitidas, segundo o
parecer técnico conclusivo entre os dias 11 a 13 de novembro. Os valores com combustível
declarados, após retificadora, foram os seguintes: i) R$ 183,60, referentes a 40 litros (id.
40299966), ii) R$ 246,95, referentes a 55 litros (id. 4030016); iii) R$ 52,35, referentes a 15 litros
(id. 40300116) e R$ 229,50, referentes a 50 litros (id. 40300166).

Sobre essa desproporção, o Cartório Eleitoral apontou que (id. 40302666):

Além disso, dos gastos com combustível pela candidata que foram apresentados
aos autos (IDs 54090874, 54090875, 54090877 e 54090878) e informados no item
e.2 do Parecer Preliminar, verifica-se que houve elevados gastos com combustível
num curto lapso temporal.
As notas fiscais informadas no item e.2 do Parecer Preliminar correspondem a
gastos com combustível entre os dias 11 e 13 de novembro de 2020, sendo que
foi informado pelo prestador de contas a cessão de um veículo para ser utilizado
em campanha, de modo que, s.m.j., não foi possível constatar proporção entre
gastos de combustível, período em que tais gastos foram feitos e quantidade de
veículos utilizados em campanha, de modo que compromete a análise de tais
despesas sob a ótica do art. 35, § 11, Resolução TSE 23.607/2019.

De fato, na prestação de contas em exame foi declarado um único veículo a título de
doação estimável que consta no id. 40299066 em nome de Solange Clarice Adam, no valor de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Por sua vez, a recorrente afirma que é absolutamente comum durante o período
eleitoral o candidato gastar muito com combustível frente ao custo espaço de tempo para fazer a
campanha eleitoral. Além disso, sustenta que o valor de R$ 712,48 (setecentos e doze reais e
quarenta e oito centavos) gastos com combustíveis durante o período eleitoral não se mostra
elevado, uma vez que corresponde a 5,79% do limite de gastos para candidato a vereador no
município de Santo Antonio do Sudoeste/PR.

No entanto, a tese da recorrente não se sustenta.

Como cediço, é responsabilidade do candidato a apresentação de documentação
hábil a corroborar a regularidade dos gastos efetuados em sua campanha eleitoral. Tal
providência justifica-se tendo em vista a finalidade precípua da prestação de contas,
consubstanciada no exame da correta arrecadação e aplicação dos recursos de campanha,
pautados nos princípios da transparência, da busca pela verdade real e da fiscalização. Por essa
razão, as prestações de contas devem se pautar em regras contábeis básicas, sobretudo
observando-se a veracidade das afirmações e documentos, como se infere do art. 45, §§ 1º e 4º
da Res.-TSE nº 23.607/2021, que assim dispõe:

Num. 42747287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

I - o candidato;

[...]

§ 2º O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada no § 1º e
com o profissional de contabilidade de que trata o § 4º deste artigo pela veracidade
das informações financeiras e contábeis de sua campanha, observado o disposto
na Lei nº 9.613/1998 e na Resolução nº 1.530/2017, do Conselho Federal de
Contabilidade.

§ 4º A arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser
acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da
campanha, o qual realizará os registros contábeis pertinentes e auxiliará o
candidato e o partido na elaboração da prestação de contas, observando as
normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as regras
estabelecidas nesta Resolução. a campanha, observado o disposto na Lei nº
9.613/1998 e na Resolução nº 1.530/2017, do Conselho Federal de Contabilidade.

No caso, não se mostra crível que um único veículo cedido à campanha tenha
efetuado um gasto de combustível de 160 litros em apenas 3 (três) dias de campanha, em um
Município de 325,7km2. Em acréscimo, consta que o combustível do veículo cedido era à
gasolina (id. 40301166), mas uma das notas fiscais no valor de R$ 52,35 (id. 40300116) consta
gasto com etanol, o que não se justifica.

Assim, verifica-se que a prestação de contas em exame não se mostra verossímil,
pois ou foram omitidos gastos com veículos na campanha, já que essa quantidade de
combustível não poderia ser gasta por um único veículo em três dias, ou foram distribuídos
combustíveis, o que configura ilícito a ser apurado em outra seara. De qualquer forma, a
prestação de contas em exame não reflete a realidade, prejudicando-se de forma indelével a
transparência das contas e obstando a fiscalização da Justiça Eleitoral, o que indica
irregularidade grave.

Por fim, o fato da quantidade de combustível estar dentro do limite de gastos para a
candidatura de vereador no Município de Santo Antônio do Sudoeste não tem o condão de
afastar a irregularidade, que decorre da incompatibilidade material entre o gasto total com
combustível frente à declaração de cessão de uso de um único veículo na campanha.

Ainda, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a
despesa apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
"g" da Res.-TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
Num. 42747287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, no parecer técnico foi apontado que não houve o registro na
prestação de contas da candidata das seguintes despesas:

Num. 42747287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107

Sobre o tema, a recorrente assevera que as notas fiscais sob comento se referem a
despesas com combustível para abastecimento do veículo automotor usado na campanha.
Afirma que, de acordo com a legislação eleitoral, não se pode considerar como gasto eleitoral o
combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha, como
também não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos de
campanha. Argui que, para que seja considerado gasto eleitoral, obrigatoriamente devem estar
presentes os dois requisitos trazidos pela legislação eleitoral quais sejam: documento fiscal da
despesa emitido no CNPJ da campanha e que o combustível tenha destinação de abastecer
veículos em eventos de carreata ou utilizados a serviço de campanha decorrente de locação ou
cessão temporária.

O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

Num. 42747287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107

Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal,
assim determina:

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

[...]

Em que pese estar correta a afirmação da recorrente de que as despesas com
combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não são
consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas
com recursos da campanha, conforme disposto nos dispositivos supramencionados, na espécie,
foram identificadas 4 notas fiscais emitidas com o CNPJ da candidata.

Com efeito, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha foi
emitido para o candidato para uso exclusivo na campanha eleitoral de 2020, com o fim de
viabilizar a fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições. Nos termos da
Res.-TSE nº 23.607/2019, a inscrição no CNPJ é indispensável para a abertura da conta
bancária de campanha e para o controle da captação e da movimentação de recursos, bem como
para a emissão dos documentos comprobatórios dos gastos eleitorais.

Dessa forma, por se tratar de despesas de natureza pessoal, a nota fiscal relativa
aos gastos com combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata não
poderia ter sido emitida com o CNPJ de campanha, que somente deve ser utilizado para gastos
eleitorais.

Assim, mesmo que comprovado que as notas fiscais emitidas se referem a gastos
de natureza pessoal, em virtude de que constou o CNPJ de campanha nos documentos, houve
uma confusão entre despesa de natureza pessoal e eleitoral que impossibilitou a correta
fiscalização das contas.

O valor de R$ 157,05, que equivale a aproximadamente 2,2% do total de recursos
financeiros utilizados na campanha eleitoral (R$ 7.128,23), poderia, em tese, ser superado à luz
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas em razão da falta de transparência
no gasto desproporcional com combustível, a manutenção da sentença que desaprovou as
contas é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de Dilciani Aparecida Wermuth da Silva.

Num. 42747287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600484-57.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 DILCIANI APARECIDA WERMUTH DA SILVA VEREADOR, DILCIANI APARECIDA
WERMUTH DA SILVA - Advogados do(s) RECORRENTE(S): RODRIGO LUCIANO PIROBANO -
PR60896, FRANCO ZELIRIO FERRARI - PR4342300A - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA
ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42747287 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817393344600000041723107
Número do documento: 21102817393344600000041723107